Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DOCUMENTO PREVENDO REAJUSTE DOS VALORES ASSINADOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVA ORAL INCAPAZ DE INFIRMAR O CONVECIMENTO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial pelo valor de R$ 22.476,35, atualizado até 18/01/2022, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.
2. O apelante assinou o ajuste de ID 113249297, tendo inclusive realizado os pagamentos à pessoa jurídica RAUL SABOIA ADVOGADOS. A conduta de se insurgir contra a legitimidade de cobrança dos valores não quitados, sendo que o próprio apelante durante todo o trâmite da avença efetuou os pagamentos em favor do próprio apelado, configura comportamento contraditório, dando ensejo a venire contra factum proprium. Preliminar rejeitada.
3. No contrato de reajuste consta expressamente que o pagamento referente ao mês de julho de 2021 foi realizado no dia 02/08/2021, podendo-se concluir que o pagamento se dava de forma retroativa e não prospectiva. No contrato de reajuste em epígrafe não há nenhuma cláusula condicionando o pagamento até a desocupação do imóvel. Logo, levando em consideração que o apelante desocupou o espaço antes da data prevista no ajuste, pode-se presumir que o fez por livre e espontânea vontade, sendo que os motivos para a sua saída não são aptos a infirmar o contrato que alicerçou o procedimento monitório.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.